Tribunal: TJES
Processo: 5006596-72.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006596-72.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO BASTOS BERNARDINO
RECORRIDO: TEIXEIRA NUNES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação que visa a execução de título extrajudicial embasado em contrato de prestação de serviços advocatícios inadimplidos pelos ora recorridos. Aduz o recorrente que o Juízo de origem prolatou sentença que extinguiu o feito, por não terem sido encontrados bens para satisfação do crédito, nos termos do art. 53, § 4º da Lei 9.099/95. Alega o recorrente que, antes da prolação da sentença, apresentou bens em nome dos recorridos passíveis de penhora, tendo o Juízo de origem determinado a intimação dos ora recorridos para se manifestarem quanto ao pedido.

Ato contínuo, o Juízo de origem indeferiu o pedido de penhora dos imóveis apresentados, indicando que possuíam penhora além de indisponibilidades provenientes de débitos fiscais, razão pela qual extinguiu o feito.

A sentença proferida pelo juízo de piso extinguiu a execução, levando em consideração os seguintes fundamentos:

"Compulsando os autos, vejo que já foram realizadas várias diligências na busca de bens do devedor para satisfação do crédito exequendo, tais como as consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD (Id. 25885796) e a expedição de mandados executivos.

Intimado para indicar bens, a parte exequente pleiteou a penhora de imóveis, cujas certidões imobiliárias foram juntadas nos Ids. 26195321 e 26195322.

Da análise dos documentos, extrai-se que os bens indicados à penhora envolvem vultuosas quantias, tal como a hipoteca com dívida superior a R$ 7.000.000,00, além de diversas indisponibilidades provenientes de débitos fiscais.

Ocorre que o procedimento escolhido pela parte autora e estabelecido na Lei nº 9.099/1995 não é sumário, mas, sim, sumaríssimo (art. 98, I, da Constituição Federal), cujas características são a celeridade, simplicidade, informalidade, concentração dos atos e economia processual.

A alienação judicial e expropriação de bens nas condições em que se encontram os imóveis indicados pelo exequente é incompatível com o microssistema dos Juizados Especiais, uma vez que vai de encontro aos princípios basilares insculpidos no art. 2º da Lei nº 9.099/1995, notadamente o da celeridade e da economia processual.

Com isso, e considerando que já foram engendradas diligências executivas em face dos devedores, não tendo o exequente logrado êxito em localizar seus bens, tem-se que a presente hipótese amolda-se ao disposto no artigo 53, §4º, da Lei nº 9099/1995, pelo que
JULGO EXTINTO O PROCESSO
."

Irresignado, a parte Exequente interpôs Recurso Inominado aduzindo que havia outro crédito passível de penhora em razão de acordo judicial dos recorridos em outro processo, ou seja, possibilidade de penhora na folha dos autos. Além disso, aduziu que o seu crédito de natureza alimentar teria preferência sobre as indisponibilidades existentes nos imóveis a título de débitos tributários. Assim, pugna pela anulação da sentença de piso para prosseguimento do cumprimento de sentença.

As partes executadas deixaram de apresentar contrarrazões ao recurso.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Oportunamente, defiro a concessão de assistência judiciária gratuita ao Recorrente.

Após análise do acervo fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Dessa forma, é acertado o juízo de piso ao determinar a extinção da pretensão executória. Nesse sentido dispõe o Enunciado 75 do FONAJE, vejamos:

Execução de título executivo judicial. Extinção da ação ante a não localização de bens passíveis à penhora. Sentença mantida. Princípios da economia processual e celeridade que orientam os Juizados Especiais, resguardando-se ao recorrente a expedição de certidão de seu crédito, nos termos do enunciado 75 do FONAJE. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento 0100092-18.2022.8.26.9054; Relator (a): Paulo Guilherme de Faria; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 01/11/2022; Data de Registro: 01/11/2022)

Constata-se nos autos diversas diligências realizadas a fim de que a execução lograsse êxito, as quais não foram encontrados bens passíveis de serem constritos para a satisfação do crédito discutido. Ademais, apesar do recorrente ter apresentado outros bens ou créditos passíveis de penhora, tem-se que

"o procedimento escolhido pela parte autora e estabelecido na Lei nº 9.099/1995 não é sumário, mas, sim, sumaríssimo (art. 98, I, da Constituição Federal), cujas características são a celeridade, simplicidade, informalidade, concentração dos atos e economia processual."

Como bem observado:
"a alienação judicial e expropriação de bens nas condições em que se encontram os imóveis indicados pelo exequente é incompatível com o microssistema dos Juizados Especiais, uma vez que vai de encontro aos princípios basilares insculpidos no art. 2º da Lei nº 9.099/1995, notadamente o da celeridade e da economia processual."

Ainda que o crédito seja de natureza alimentar, torna-se irremediável a discussão quanto à preferência com o fisco, somado a isso, tem-se que o procedimento de alienação judicial e expropriação dos imóveis são incompatíveis com o microssistema dos Juizados Especiais, assim como também o é o pedido de penhora na folha dos autos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas, suspendendo sua exigibilidade ante a concessão de assistência judiciária gratuita. Deixo de condená-lo ao pagamento de honorários, tendo em vista que a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)